Tribunal: TJBA
Processo: 8017250-48.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017250-48.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILDA DANTAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CÉDULA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS.INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. PREVISÃO DE MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO ADITIVO. POSSIBILIDADE. NOVO VALOR FIXADO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA À ÉPOCA DA ASSINATURA DO DOCUMENTO. ABUSIVIDADE NÃO IDENTIFICADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARTES VENCIDAS E VENCEDORAS, SIMULTANEAMENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.INCIDÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE RITOS. CORRETA APLICAÇÃO DA NORMA. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA APELANTE AO APELADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, §11, DO CPC).

1.
Possibilidade de majoração da taxa de juros remuneratórios no aditivo posterior ao contrato inicial relativo à cédula de crédito rural pignoratícia, especialmente porque não supera o valor da taxa média de mercado identificada à época da assinatura, pelas partes, do termo de retificação e ratificação do instrumento.

2.
Aditivo que majorou os juros remuneratórios fixados no contrato inicial, de 2%(dois por cento) para 4,5 % (quatro e meio por cento), sem que identificada qualquer abusividade a respeito, até porque contando com a concordância das partes, especialmente da embargante/apelante, devendo ser respeitado o princípio da boa fé objetiva dos contratos. Entendimento dominante da Jurisprudência.

3.
Necessidade de preservação do conteúdo dos aditivos, que não modificaram a essência da cédula de crédito rural inicial.

4.
Sucumbência recíproca das partes, porque vencidas e vencedoras, simultaneamente, diante do acolhimento apenas parcial dos pleitos da embargante/apelante. Correta incidência da regra do art. 86,
caput
, do Código de Ritos.

5.
Preservação da sentença. Conhecimento e Improvimento do recurso.

6.
Majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante ao apelado, a título de honorários recursais, para 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8017250-48.2020.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante,
RENILDA DANTAS DE CARVALHO
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA